Tribunal: TJDFT
Processo: 0743165-16.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CRÉDITO EDUCATIVO. RELAÇÃO DE CONSUMO. INAPLICABILIDADE DE PRECEDENTE REPETITIVO. DISTINGUISHING RECONHECIDO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que conheceu de agravo de instrumento e negou-lhe provimento, mantendo decisão que, de ofício, declinou da competência territorial para o foro do domicílio dos executados, ao reconhecer a existência de relação de consumo e aplicar a tese firmada no IRDR 17 do TJDFT.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não aplicar o precedente repetitivo do Superior Tribunal de Justiça (STJ) no REsp 1.155.684/RN, que afastou a incidência do Código de Defesa do Consumidor (CDC) em contratos de crédito educativo, de modo a justificar eventual integração ou modificação do julgado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração possuem natureza integrativa e se limitam às hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), não se prestando à rediscussão do mérito da decisão embargada.
4. O acórdão embargado apreciou expressamente a controvérsia, afirmando a incidência das normas do CDC aos contratos de crédito educativo firmados com fundações de direito privado, com base na jurisprudência do TJDFT.
5. O precedente do STJ no REsp 1.155.684/RN não se aplica à hipótese, pois trata de contratos vinculados ao FIES, regidos por legislação específica, enquanto o caso dos autos versa sobre crédito educativo privado, ensejando o reconhecimento de distinguishing.
6. Não se verifica qualquer omissão relevante no acórdão, sendo a insurgência da embargante mero inconformismo com a tese adotada, o que não se enquadra nas hipóteses de cabimento dos embargos.
7. Não há obrigação de o órgão julgador rebater todos os argumentos da parte de forma exaustiva, bastando que enfrente os pontos essenciais à fundamentação da decisão, como ocorreu no caso.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame de mérito, sendo cabíveis apenas nas hipóteses do art. 1.022 do CPC.
2. A ausência de identidade material entre contratos do FIES e contratos privados de crédito educativo autoriza a não aplicação do precedente firmado no REsp 1.155.684/RN.
3. Contratos de crédito educativo firmados por fundação de direito privado com estudantes configuram relação de consumo, aplicando-se as normas do Código de Defesa do Consumidor.
3. Não há omissão quando o acórdão enfrenta os pontos relevantes da controvérsia com fundamentação suficiente.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022 e 1.025; CDC, arts. 2o, 3o e 6o, VIII.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.155.684/RN, rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 2a Seção, j. 22/02/2012, DJe 02/03/2012; TJDFT, IRDR 17; TJDFT, Acórdão no 1979444, 0724509-45.2024.8.07.0000, Rel. Des. Ana Maria Ferreira da Silva, j. 13/03/2025, DJe 02/04/2025; TJDFT, Acórdão no 1875232, 00116503420178070016, Rel. Des. Maria de Lourdes Abreu, j. 06/06/2024, DJe 19/06/2024; TJDFT, Acórdão no 1875123, 07360657820238070000, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, j. 05/06/2024, DJe 19/06/2024.